Tribunal: STF
Processo: Rcl 78505
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental referente a decisão que julgou procedente a reclamação para cassar decisão que determinara o bloqueio de verbas, em virtude do quanto decidido por esta Corte nas ADPFs 275, 484, 664 e 1012, determinando “a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros eventualmente penhorados/bloqueados”.



    O Estado do Rio de Janeiro opôs embargos de declaração à decisão (eDOC 42), que foram convertidos no presente agravo. Alega (eDOC45) , em suma, que a decisão agravada excedeu o quanto estipulado nos paradigmas, uma vez que determinou a revogação integral da constrição judicial. As ADPFs em questão versam apenas sobre verbas públicas, ao passo que a decisão agravada não condicionou “o desbloqueio à comprovação de que os recursos constritos têm natureza pública e vinculação orçamentária específica”. Requer, assim, “que conste expressamente que a determinação de desbloqueio restringe-se aos valores que, comprovadamente, sejam de natureza pública e estejam vinculados a contratos de gestão celebrados com a Administração Pública.”



    A parte agravada não se manifestou a respeito do agravo (eDOC 47). Na inicial da reclamação, arguiu:



    Pela qualificação da instituição, já é possível identificar que a mesma possui natureza filantrópica, inexistindo qualquer atividade empresarial lucrativa, aliada ao fato de não possuir recursos financeiros em saldo positivo para pagamento das custas processuais, se enquadrando na regra do artigo 98 do C.P.C.., devendo obter os benefícios da Gratuidade de Justiça.



    Insta dizer que a constituição jurídica da institução, por sua natureza, não acumula rendas em caixa, nem constitui ativos financeiros excedentes, sendo a gestão exclusivamente aplicada na execução dos Contratos de Gestão firmados.



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental interposto me permite, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do CPC, revisitar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada e, em juízo de reconsideração, alcançar entendimento parcialmente diverso.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    De fato, com razão a parte agravante. Uma vez que os paradigmas - cujas ementas estão reproduzidas na decisão embargada - dizem respeito a verbas públicas, inviável sua extensão a verbas particulares.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo parcialmente procedente a reclamação para que, observando-se o entendimento desta Corte nas ADPFs nº 275, 484, 664 e 1012, sejam desbloqueados e devolvidos tão-somente os valores que, comprovadamente, tenham natureza pública e estejam vinculados a contratos de gestão celebrados com a Administração Pública.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente